Tribunal: TJBA
Processo: 0510750-84.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510750-84.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, TATIANA HELEN DA SILVA MAIA, WALTER JOSE DE BRITO MARINI, LUIS PAULO GERMANOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: CLAUDIO GALDINO DO BOMFIM

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DIAS registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. APLICAÇÃO DO TEMA 996 DO STJ. REDUÇÃO EQUITATIVA DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 996 do STJ, que fixa como termo final da multa moratória por atraso na entrega de imóvel a data da efetiva disponibilização da posse direta da unidade autônoma ao adquirente.

2 -
O recurso especial
. As recorrentes sustentaram violação aos arts. 413 e 884 do Código Civil, pleiteando a redução equitativa da multa moratória, e alegaram dissídio jurisprudencial, defendendo que o termo final deveria corresponder à data de expedição do habite-se.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se há
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 996/STJ que justifique o processamento do recurso especial, notadamente quanto (i) à alegada possibilidade de redução equitativa da multa moratória com base nos arts. 413 e 884 do Código Civil e (ii) à fixação do habite-se como termo final da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o Tema 996/STJ (REsp nº 1.729.593/SP), que estabelece que o termo final da multa moratória é a data da efetiva disponibilização da posse direta da unidade autônoma ao adquirente, e não a mera expedição do habite-se.

5 - A tese firmada no Tema 996 é extensível a contratos celebrados fora do âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6 - A pretensão de redução equitativa da penalidade com base nos arts. 413 e 884 do Código Civil não há de prosperar. Os referidos dispositivos sequer foram objeto de enfrentamento específico pelo Tribunal de origem, atraindo a Súmula 211/STJ.

7 - O acórdão paradigma invocado (TJGO, processo nº 459058-93.2014.8.09.0051, j. 2016) é anterior à consolidação do Tema 996/STJ, inexistindo dissídio jurisprudencial válido.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 413 e 884; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 25.05.2021 (Tema 996); STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1975781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2000677/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
n.
0510750-84.2016.8.05.0080
, sendo parte(s) Agravantes
SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
E OUTROS
e parte(s) Agravad
a

CLAUDIO GALDINO DO BOMFIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.